Tribunal: TJMT
Processo: 0003910-61.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003910-61.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEILDES GOMES WANDERLEY - CPF: 346.149.151-91 (RECORRIDO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0003910-61.2014.8.11.0002

Origem:

3a Vara esp. da fazenda pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

VALDEILDES GOMES WANDERLEY

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – EXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO PRETÉRITO – DISPENSA DE NOVO CERTAME – REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrida exerceu cargo de Agente de Saúde Ambiental de maio de 2002 até abril de 2010, conforme informações constantes em sua vida funcional, esta encartada no ID 4227783.

É de se observar ainda que, a ocupação de referido cargo foi precedida de devido processo seletivo, tanto que a comissão de certificação da existência de processo seletivo dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias, em seu relatório final (Ids 4227778; 4227779; 4227780), este devidamente homologado pela Portaria no 1108/2012 (ID 4227780), entendeu pela dispensa da Recorrida a se submeter a novo processo seletivo.

Assim ficou consignado na sentença, na parte dispositiva:

Calha ainda o registro de que, em justificativa perante o TCE, os responsáveis anotam, a informação de que, simplesmente não realizaram procedimento seletivo, aproveitando os agentes que já estavam no cargo, nominando todos os que estavam naquela situação, como se comprova pela leitura dos Ids 4227762, 4227763 e ainda 4227764, nos moldes abaixo colacionados:

Isso ainda sem falar na declaração do servidor municipal acostado no ID 4227761, de nome Benedito Antônio Martins, apontando que, anteriormente ao atual processo seletivo, o mesmo já tinha participado de avaliação seletiva com a participação da autora e sua aprovação anterior, tanto que era contratada sequencialmente desde o ano de 2002.

Pois bem. Dispõe o parágrafo único, do art. 2o, da Emenda Constitucional no 51/2006 que:

Art. 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único.
Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público
a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação. (destaque de agora)

O §1o do art. 9o da Lei 11.350/2006, por seu turno, estabelece que:

Art. 9o A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1o Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no
caput.

Ora, uma vez certificada a existência de anterior processo de seleção pública, fica dispensada a Recorrida de se submeter a novo processo seletivo, sendo a sua regularização da situação funcional medida a se impor, independentemente da apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, este, por ora, de impossível obtenção pela autora, frente à moléstia incapacitante que lhe acometera.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/06 – EFETIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Para que seja autorizada a dispensa da realização do processo seletivo público para os agentes comunitários de saúde contratados antes da Emenda no 51/06, basta que se tenham submetido a um procedimento simples de seleção, realizado com base nos princípios norteadores da Administração Pública, e cabe aos próprios órgãos ou entes da administração direta certificar a realização de tal procedimento.
(N.U 0001035-65.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual determinou que o Município de Várzea Grande regularize a situação funcional da Recorrida, nomeando-a ao cargo de Agente de Combate às Endemias, independentemente de nova seleção pública.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Parecer do Ministério Público encartado no ID 5526893, em que se manifesta pela sua não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas o ente público, porém, observo que o presente feito tramitava inicialmente em Vara da Fazenda Comum, de onde em 1o grau fora fixado honorário advocatícios em valor de 10% sobre o valor da condenação, a despeito de não ter condenação, sendo ação de obrigação de fazer, porém, como o feito veio para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem objeção por parte do interessado, em especial do advogado, as merecidas corrigendas procedimentais devem ser feitas, de onde a verba honorária de 1o grau deve ser extirpada, justamente pela norma do artigo 55 da Lei 9099/95 impor a ausência de condenação em honorários, como regra geral em 1o grau, exceto nos casos de má-fé, impondo porém honorários ao recorrente vencido, como no presente caso. Então, em substituição aos honorários fixados em 1o grau, agora, por causa da sucumbência recursal, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021